Tribunal: STF
Processo: ARE 1334462
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em embargos de divergência em embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Provimento derivado. Concurso público. Ausência de similitude fática entre os acórdãos embargado e paradigma. Fato novo. Inaplicabilidade do art. 493 do CPC.



    1. O acórdão embargado está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT difere da efetividade, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público.



    2. A parte embargante não teve êxito em demonstrar a existência de identidade ou de similitude entre o tema discutido no acórdão embargado e os fundamentos do julgado paradigma, tal como previsto no art. 331 do RI/STF. Nessa hipótese, restam incabíveis os embargos de divergência.



    3. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 em sede de recurso extraordinário.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.